Tribunal: TJBA
Processo: 8000458-92.2021.8.05.0012
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000458-92.2021.8.05.0012

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ANTAS

Advogado(s)
:
JULIO TACIO ANDRADE LOPES DE OLIVEIRA

APELADO: SINDICATO DOS AGENTES COM SAUDE E COMBATES A ENDEMIAS - REGIAO NORDESTE I E VALE S. FRANCISCO

Advogado(s)
:
NILBERTO MONTINO PIMENTEL, JOSE HENRIQUE SANTANA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SINDICATO. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. GRATIFICAÇÃO NATALINA EXTRAORDINÁRIA. SENTENÇA BASEADA EM DISPOSITIVO LEGAL REVOGADO. LEI MUNICIPAL Nº 632/2016, ART. 24. REVOGAÇÃO PELA LEI MUNICIPAL Nº 721/2021. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL VÁLIDO. ERROR IN JUDICANDO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. A Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade, podendo apenas fazer aquilo que a lei expressamente autoriza ou determina.

2. A sentença que condena ente público ao pagamento de gratificação com base em dispositivo legal revogado incorre em error in judicando, vício que impõe sua reforma.

3. O art. 24 da Lei Municipal nº 632/2016, único fundamento da condenação, foi expressamente revogado pela Lei Municipal nº 721/2021, não havendo mais previsão legal para a gratificação natalina extraordinária.

4. A aplicação de norma revogada viola os princípios da legalidade, separação dos poderes e responsabilidade fiscal. Precedente do TJ-BA.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para delimitar temporalmente a condenação até a data da revogação da lei municipal (09/12/2021).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esta
Apelação n. 8000458-92.2021.8.05.0012
, da Comarca de ANTAS/BA, em que figuram como
Apelante
MUNICÍPIO DE ANTAS e como
Apelado
SINDICATO DOS AGENTES COM SAÚDE E COMBATES A ENDEMIAS - REGIÃO NORDESTE I E VALE SÃO FRANCISCO.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora